Tribunal: TJES
Processo: 5015711-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015711-24.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CAIO COSTA FABIANO
COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015711-24.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: CAIO COSTA FABIANO

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Caio Costa Fabiano, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente. O paciente responde por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. A defesa alega excesso de prazo, com o paciente custodiado preventivamente há mais de 120 dias sem movimentação processual desde julho de 2024. Sustenta também a ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Requer a concessão da ordem para a soltura do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) avaliar se o tempo de tramitação do processo caracteriza excesso de prazo apto a justificar a revogação da prisão preventiva; e (ii) verificar se a gravidade da conduta e as circunstâncias do caso concreto fundamentam adequadamente a manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos do artigo 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação idônea, com base na presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou resguardar a conveniência da instrução criminal.

Não há excesso de prazo na tramitação do processo quando os prazos legais são compatibilizados com as peculiaridades do caso concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Conforme entendimento do STJ, prazos processuais penais não são fatais e devem considerar as especificidades do caso (AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

No caso em exame, não se verifica desídia judicial, uma vez que a denúncia foi oferecida e recebida dentro de prazos razoáveis, e o juiz reavaliou a prisão ao apreciar pedido de revogação, decidindo pela manutenção da custódia preventiva em razão da gravidade concreta dos fatos.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 1 kg de maconha e de uma balança digital, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, em consonância com o entendimento consolidado do STJ, que admite a gravidade concreta do delito como fundamento apto para a prisão preventiva (AgRg no HC n. 799.794/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro).

A existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, por si só, não é suficiente para revogar a prisão preventiva, desde que presente fundamentação idônea que justifique a medida extrema (AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são inadequadas no caso em tela, uma vez que não garantiriam a ordem pública em face da gravidade e do risco de reiteração criminosa decorrente das circunstâncias do crime imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O prazo de tramitação processual em custódia preventiva deve ser analisado conforme o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se configurando excesso de prazo sem prova de desídia judicial.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme o artigo 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presente fundamentação idônea para a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015711-24.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: CAIO COSTA FABIANO

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
CAIO COSTA FABIANO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarcar de Guarapari/ES.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 25 de maio do corrente ano, em ação penal que apura suposta violação dos artigos 33 e 35 da lei de drogas.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que o requerente
“permanece custodiado pelo lapso temporal superior a 120 dias, estando os autos conclusos desde o dia 22/07/2024 sem qualquer manifestação do H. Magistrado quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva”
.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alerta, ainda, para as condições pessoais do coacto.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não
verifico
com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que a denúncia foi oferecida em 13 de maio do corrente ano e recebida em 17 de outubro, momento em que o magistrado reanalisou o cárcere após ser provocado pela defesa, entendendo pela necessidade da medida.

Assim se posicionou diante da gravidade do delito em tese praticado, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas em posse do paciente e do corréu, qual seja: 01 kg de maconha, além de uma balança digital.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.